Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-09.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000719-09.2023.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GESSE SAMPAIO LIMA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte em comprovar hipossuficiência ou recolher custas. Cancelamento da distribuição do feito. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 320, 321 e 485, I, do CPC, diante do não atendimento à determinação judicial de comprovação de necessidade econômica para fins de gratuidade de justiça, mediante juntada de documentos ou recolhimento das custas iniciais, bem como apresentação de comprovante de residência atualizado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas, quando não precedida de intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A determinação judicial não se refere a vício formal da petição inicial, mas à verificação dos pressupostos para o deferimento da gratuidade e ao cumprimento das exigências mínimas para o prosseguimento da ação.

4. A ausência de juntada de documentos e de recolhimento de custas atrai a incidência do art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito, mediante intimação do advogado da parte.

5. Não se exige, para essa finalidade, a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono regularmente constituído.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da validade do cancelamento da distribuição sem intimação pessoal do autor, quando não há recolhimento das custas iniciais.

7. A sentença recorrida, embora tecnicamente imprecisa na capitulação legal, produziu os mesmos efeitos do cancelamento da distribuição, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000719-09.2023.8.05.0264
, em que é apelante
GESSE SAMPAIO LIMA
e apelado(a)
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.